Tribunal: TJMT
Processo: 1028120-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028120-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESMERALDA ADELIA COSTA DE SOUZA - CPF: 009.366.381-17 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 545.166.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO DOMINGOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E DOS ARTS. 98 E 102 DO CC – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com os arts. 183, §3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

2. Não havendo dúvida quanto à natureza pública do imóvel litigioso desde antes da ocupação pelo particular, deve ser mantida a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Esmeralda Adelia Costa de Souza
contra a sentença que, na ação de usucapião extraordinária ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande
(Autos no 1028120-18.2021.8.11.0002), julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no art. 332, I, do CPC, e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, também do CPC, sem condenação em custas e verba honorária, conclusão esta mantida mesmo opostos em embargos de declaração (Ids 15376927 e 153765938).

Nas razões recursais a apelante defende a reforma da sentença afirmando que
“exerce posse sobre dois lotes urbanos há mais de 20 (vinte) anos, cujos registros se verifica através das Certidões de Matriculas no 12.506 e 12.507, do Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-Mt, em nome do Município de Várzea Grande, onde não consta a devida afetação e/ou destinação pública das respectivas áreas”
, tratando-se de bens dominicais.

Alega, neste contexto, que em relação aos bens dominicais, por integrarem o patrimônio disponível do Estado e serem equiparados aos bens de propriedade privada (sem afetação a uma destinação pública),
“permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social”.

Sustenta, ainda, que o Município de Várzea Grande cedeu/doou à entidade privada a maioria dos lotes que constituem a Quadra 101 (Lotes 04 a 21) e que esse fato indica o desinteresse do ente municipal quanto à destinação dos Lotes 23 e 24, nos quais exerce a sua posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos.

Assegura que a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, na qual o juiz sentenciante se embasou para julgar liminarmente improcedente a demanda, foi aprovada em 13/12/1963, e, mesmo após a sua edição, foram proferidos julgados no sentido do cabimento da usucapião de bens dominicais, sendo oportuno, portanto, o prosseguimento do feito, estabelecendo-se o contraditório.

Afiança, citando julgados em prol de sua tese, que o juízo
a quo
convenceu-se que os imóveis usucapiendos estariam relacionados com aqueles que possuem afetação específica para destinação ao uso social ou público, porém, tal entendimento está em contradição
“com a prática jurídica atualmente adotada para declaração de aquisição de imóveis “dominicais” pelo instituto da Usucapião Extraordinária, uma vez que esses se equivalem a imóveis de propriedade privada onde não possuem a afetação com destinação social daquele imóvel”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e a demanda tenha regular prosseguimento

na origem

(Id 153765944).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 153765949).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente justificativa para a intervenção ministerial no caso concreto (Id 160294691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que, com amparo no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada pela apelante, Esmeralda Adelia Costa de Souza, ao fundamento de que
“a pretensão da parte requerente, à luz da prova documental carreada nos autos, além de inobservar o próprio texto constitucional, contraria os enunciados das Súmulas n. 340 e 619, do STF e STJ, respectivamente (...)”
.

Para a recorrente, contudo, esse entendimento não merece prosperar, haja vista que os bens púbicos litigiosos são dominicais e, portanto, por integrarem o patrimônio disponível do Estado e serem equiparados aos bens de propriedade privada, podem ser objeto de usucapião extraordinária, não tendo aplicação a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, visto que, mesmo após a sua edição, foram prolatadas decisões admitindo a prescrição aquisitiva de tais bens.

Em que pesem as alegações da apelante, a sentença de improcedência não merece qualquer reparo.

Ocorre que a vedação constitucional à aquisição de bens públicos por usucapião, constante dos arts. 183, §3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 102 do Código Civil, não faz qualquer distinção quanto à classificação do imóvel como sendo de uso comum do povo, de uso especial ou dominical, veja-se:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(...)

§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

“Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

Da mesma maneira e sem distinguir entre bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, o Código Civil também prevê a não sujeição dos mesmos à usucapião, veja-se:

“Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

Corroborando essa previsão legal e constitucional, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 340/STF, segundo a qual
“desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça publicou a Súmula 619, no sentido de que
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
e, consequentemente, de usucapião.

Decerto que, como alegado pela recorrente, há julgados que, mesmo após a Súmula 340/STF, admitem a usucapião de bens públicos dominicais, porém, apenas quando comprovado que, antes da incorporação dos mesmos ao patrimônio público, já estavam preenchidos os requisitos exigidos para a aquisição originária da propriedade ou quando há dúvida quanto à natureza pública dos imóveis, a exemplo da discussão se são ou não terras devolutas pela ausência de registro em nome do ente público.

Nenhuma dessas situações, porém, ocorre no caso dos autos, pois a natureza pública dos imóveis litigiosos – Lotes 23 e 24 da Quadra 101 do Loteamento São Mateus – e a propriedade do Município de Várzea Grande sobre eles mostram-se incontroversas desde o ano de 1980, como se vê dos registros nas matrículas 12.506 e 12.507 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande (Id 153765926), ao passo que a recorrente defende a sua posse mansa e pacífica sobre tais bens a partir do ano de 1997.

Dessa maneira, impõe-se a manutenção da sentença que, amparada no art. 332 do CPC, julgou improcedente liminarmente o pedido inicial, visto que, de fato, a pretensão contraria, além da legislação constitucional e infraconstitucional, as Súmulas 340 do Supremo Tribunal Federal e 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Em idêntica linha de compreensão, veja-se os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

3. Consoante entendimento desta Corte, "a Súmula 340/STF orienta que, desde a vigência do Código Civil de 1916, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião" (REsp n. 1.090.847/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 10/5/2013).

4. (...)

8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...)

3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017). Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3o, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé" (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

9. (...)

10. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no AREsp n. 815.473/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. BEM IMÓVEL DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 183, § 3o, DA CF/88. ARTIGO 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 340 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS NO IMÓVEL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO NO CASO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL MANTIDA. TESE RECURSAL ADSTRITA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO."1. A área objeto da presente ação constitui bem público dominical, sobre o qual não pode incidir usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. 2. Em que pese a demonstração pelo autor da posse mansa e pacífica do bem por período superior a vinte anos, sendo o imóvel propriedade da União, impossível a sua aquisição pela usucapião”
. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0002922-59.2015.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ESPEDITO REIS DO AMARAL - J. 10.02.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - Em fiel observância ao art. 183, § 3o, da CR/88 e aos arts. 98 e 102 do CCB/02, bem como à Súmula no 340 do STF, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

II - Sendo o imóvel que se pretende usucapir de domínio público, inequívoca a improcedência do pedido”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.10.001444-2/001, Relator: Des. Peixoto Henriques, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 25/11/2019)

À vista do exposto, resta claro que a tese recursal não reúne condições de prosperar, tendo o magistrado de piso aplicado o melhor direito ao caso concreto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Esmeralda Adelia Costa de Souza, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023